Tribunal: TJDFT
Processo: 0709973-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709973-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEODATO ROSAS DA SILVA, MANOELINA FERREIRA PERES DA SILVA AGRAVADO: CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A DESPACHO Dê-se vista ao agravante dos documentos juntados pela parte agravada em contrarrazões (id. 25402828). Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora